Tribunal: TJDFT
Processo: 0015383-06.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Processo : 0015383-06.2015.8.07.0007 DESPACHO Comparecem aos autos os autores-embargantes pretendendo dar início à fase de cumprimento da sentença[1]. Nada a prover considerando que a competência se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, mormente com a lavratura do acórdão[2]. Com efeito, este é Juízo de revisão, e não de execução, correndo na instância de origem eventual execução provisória de sentença. Intimem-se. Depois, à Secretaria, para remessa dos autos à Presidência deste tribunal, competente para o exame de admissibilidade do Recurso Especial interposto[3], nos termos dos arts. 279 e 280 do RITJDFT. Brasília – DF, 12 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16670876. [2] Id. 16075674. [3] Id. 16692706.